Tribunal: TJMT
Processo: 0002473-96.2008.8.11.0033
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002473-96.2008.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 593.766.601-10 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Citação por edital. Decote das qualificadoras. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra sentença que pronunciou o recorrente
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, II, III e IV, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal), determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

II. Questões em discussão

2. Há 2 (duas)
questões em discussão:

(i)
definir se a citação por edital realizada sem prévia certificação de não localização e sem ordem judicial expressa gera nulidade do processo;

(
ii
)
verificar se as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas nesta fase.

III. Razões de decidir

3.
A constituição de advogado e o exercício regular da ampla defesa suprem eventual vício de citação por edital, inexistindo prejuízo concreto à defesa (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

4. O afastamento de qualificadoras na pronúncia só é admitido quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5. A qualificadora de meio cruel é afastada por ausência de elementos que demonstrem a adoção de método especialmente desumano ou desnecessariamente doloroso, enquanto permanecem o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa, por haver indícios de sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A constituição de advogado e a ciência inequívoca da ação penal afastam a nulidade por vício de citação por edital. 2. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes. 3. A qualificadora de meio cruel exige prova de método especialmente desumano ou desnecessariamente doloroso.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 361, 563, 572, II, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.255.422/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.6.2025, DJEN 25.6.2025; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado n. 2.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrit
o interposto por
Luiz Carlos Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
(ID282548949)
, nos autos da Ação Penal n. 0002473-96.2008.11.0033,
pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, II, III e IV, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal), determinando a sua submissão a julgamento pelo
Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que vistas no ID 282548957, requer, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais praticados a part
ir da sua citação editalícia, ao argumento
de que
“
PRIMEIRO, por ter sido publicada antes mesmo de haver uma certidão do Oficial de Justiça certificando a não localização do ora Recorrente, SEGUNDO, pelo ilustre Oficial de Justiça não ter realizado qualquer diligência na tentativa de localizar o Recorrente, TERCEIRO, pela ausência nos autos de diligências com a finalidade de localizar o Recorrente, QUARTO, pelo não esgotamento dos meios para a localização do Recorrente em momento anterior à decisão pela citação editalícia e, QUINTO, pelo fato do edital ter sido expedido de ofício pela Gestora da Secretaria da Vara, ou seja, sem qualquer ordem judicial”
. E, no mérito,
o decote das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2° do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 282548960, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 282548961, a sentenciante manteve o aludido decisum por seus
próprios
fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 283775383, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo por irregularidade na citação por
edital d
o recorrente

O recorrente postula, nesta preliminar, a nulidade deste processo da sua citação por edital levada a efeito nestes autos, sob os seguintes argumentos: (i) publicação do edital antes da lavratura de certidão atestando a não localização do recorrente; (
ii
) ausência de diligências efetivas por parte do Oficial de Justiça para localizá-lo; (
iii
) inexistência de outras providências nos autos visando sua localização; (
iv
) não esgotamento dos meios disponíveis antes da determinação da citação por edital; e (v) expedição do edital de ofício pela Secretaria da Vara, sem ordem judicial.

Todavia, sem razão o recorrente.

De fato, a citação por edital é medida de caráter excepcional e pressupõe a adoção prévia de diligências efetivas para localização do acusado, consoante preceitua o art. 361 do Código de Processo Penal. No entanto, ainda que se admitisse, em tese, a existência de vício formal no procedimento adotado — ante a alegação de publicação do edital sem a lavratura de certidão prévia e sem ordem judicial expressa —, tal irregularidade não se mostra apta a ensejar a anulação do processo, diante das peculiaridades verificadas nestes autos.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que Luiz Carlos apresentou
-se
espontaneamente
na Delegacia de Polícia em 20 de agosto de 2020
,
acompanhado de advogado devidamente constituído,
o que demonstra, de forma inequívoca, sua ciência acerca da persecução penal instaurada em seu desfavor.
Ademais, constituiu advogado de sua confiança, profissional que apresentou resposta à acusação (ID 282548866) e acompanhou regul
armente o andamento processual, participando de todos os atos subsequentes
, incluindo a
s diversas
audiência
s
de instrução
d
e
signadas nos autos
, quando foram inquiridas as testemunhas
arroladas pela acusação e defesa e o acusado reservou-se o direito ao silêncio, por ocasião de seu interrogatório
(ID
282548894 - Pág. 1
, .
282549369 - Pág. 4
, 282548933 - Pág.
1
)
.

Constata-se, ainda, que o recorrente foi pronunciado (ID 282548945) e, não satisfeito com a decisão, interpôs recurso em sentido estrito, o que reforça a conclusão de que esteve em pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa durante toda a instrução.

Tais circunstâncias
não deixam dúvida de que o recorrente teve ciência inequívoca da ação penal e participou ativamente, não se verificando qualquer prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Não é demais observar que os fatos narrados na denúncia ocorreram no ambiente doméstico, na cidade de São José do Rio Claro, e, o acusado, ao apresentar-se espontaneamente 12 anos depois, residia na cidade de Vera
(Id. 282547995, p. 66), o que de modo algum evidencia que poderia ser encontrado para ser citado.

O ordenamento jurídico brasileiro, no tocan
te
ao regime das nulidades, consagra o princ
ípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo
,
se
da
nulidade não result
ar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Em outras palavras, a anulação de um ato processual não constitui um fim em si mesmo, mas apenas uma medida de correlação quando se demonstra de forma concreta que a irregularidade praticada repercutiu negativamente no direito de defesa
ou comprometeu a regularidade da relação processual.

No caso destes autos, não se identificaram
obstáculos que tenham limitado ou inviabilizado a atuação da defesa técnica, a qual, repita-se, foi regularmente constituída pelo próprio recorrente
e atuou em todos os atos subsequentes do processo, apresentando defesas, acompanhando a instrução e interpondo recursos. Em verdade, a fi
nalidade precípua da citação — que é dar ciência ao acusado acerca da imputação e permitir-l
he o pleno exercício de seu direito de defesa — foi inteiramente atingida, razão pela qual eventual irregularidade inicial deve ser tida como sanada, nos termos do art. 572, II, do Código de Processo Penal.

Ademais, em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça foi reconhecido que a constituição de advogado e a prática de atos de
defesa técnica suprem eventual falha na forma de citação, porquanto evidenciam que
o recorrente tinha pleno conhecimento da ação penal e oportunidade efetiva de exercer seus direitos processuais
, conforme jurisprudência abaixo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de recurso especial, alegando nulidade processual por ausência de citação pessoal da acusada, que teria comprometido a defesa.

2. As instâncias ordinárias consideraram suprida a citação pessoal pela constituição de defesa técnica, indicando ciência da ação penal pela acusada, que constituiu advogado particular e apresentou procuração nos autos.

3. Diante da inércia do advogado constituído, a acusada foi intimada por edital para constituir novo causídico, e, na ausência de resposta, foi nomeada a Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação pessoal da acusada, suprida pela constituição de advogado, configura nulidade processual, considerando a ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

III. Razões de decidir

5. A constituição de advogado para promoção da defesa pressupõe a ciência das imputações ao réu e pode afastar a nulidade, sobretudo quando verificada a participação ativa do causídico em todas as fases do processo.

6. A ausência de demonstração de prejuízo à defesa impede a declaração de nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

7. A ciência inequívoca do acusado acerca da ação penal, demonstrada pela apresentação de procuração e formulação de requerimentos, supera eventual vício de citação, conforme art. 572, II, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"
1. A constituição de advogado para promoção da defesa pode pressupor a ciência das imputações ao réu e afastar a nulidade processual.
2. A ausência de demonstração de prejuízo à defesa impede a declaração de nulidade.
3. A ciência inequívoca do acusado acerca da ação penal supera eventual vício de citação
".

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 351, 563, 572, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
DJe
10/12/2019; STJ,
AgRg
no HC 646.451/SP, Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
5/5/2021.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.255.422/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Destacamos

Finalmente, é importante destacar que a questão já foi arguida perante esta e. Corte em sede de Habeas Corpus
, devidamente analisado e rejeitado
(Id.
282549353 - Pág.
3)
, e, ao colendo Superior Tribunal e Justiça (ID
282549382 - Pág. 4
), sem que haja notícia de reforma
.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, co
n
stante no ID
282547995, p. 13-16, narra os fatos da seguinte forma:

[...] 1. Do Fato – Do Homicídio Triplamente Qualificado (Violência Doméstica):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que,
no dia 15 de agosto de 2.008
, por volta das 23h30min, na residência familiar situada na Rua João Quintino, nº
. 5, Jardim Arco Íris, nesta cidade e comarca de São José do Rio Claro/MT, o denunciado
LUIS CARLOS FERREIRA
, agindo com von
tade assassina, tomado por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida e de meio cruel, desfechou go
l
pes de faca con
tra sua amásia
Rosangela Apa
recia Rocha
, provocando-lhe os ferimentos descritos no Relatório de Necropsia de fls. 14/18-IP, que foram a causa de sua morte.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
LUIS CARLOS FERREIRA
, em razão de desentendimento banal, passou a agredir sua companheira
Rosangela Aparecida Rocha
, provocando-lhe várias escoriações pelo corpo. Ato contínuo, aproveitando-se de sua superioridade física, da debilidade da vítima em razão dos ferimentos provocados e pelo fato de estar armado de arma branca (faca), valendo-se desta, imp
iedosamente,
desferiu-lhe
golpes na região do pescoço,
infligindo-lhe
, por conseguinte, sofrimento físico e psicológico desproporcional e desnecessário. As lesões corporais decorrentes dos golpes de faca foram a caus
a da morte da vítima, conforme Relatório de Necropsia de fls. 14/18-IP. [...]
Destacamos

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a extirpação das qualificadoras do motivo fútil, de meio
cruel
e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com razão, em parte, o recorrente, devendo, desde já, ser consignado que tão somente a qualificadora de meio cruel deverá ser decotada por ser manifestamente improcedente.

É de bom alvitre a transcrição dos fragmentos da sentença de pronúncia que tratou sobre as referidas
qualificadoras:

[...]
A defesa sustenta a tese de que “as qualificadoras descritas na denúncia não mantêm consonância com as provas constantes dos autos, sobretudo pelo motivo fútil, uma vez que, a motivação do crime ainda é incerta”.
Contudo, pelos relatos das testemunhas descritos acima, Maria Aparecida da Rocha (irmã da vítima), Juliana Cristina Dias (vizinha da vítima) e Elivelton Ferreira da Rocha (filho da vítima com o réu), há indicações de que o réu não aceitava o fim do relacionamento, tendo até ameaçado a vítima caso isso ocorresse, o que demonstra que o suposto crime pode ter sido motivado em razão de ciúmes
, já que a vítima e o réu haviam se separado há pouco tempo, mais ou menos 4 meses, e a vítima estava em um novo relacionamento, conforme as alegações em sede policial e judicial.

Já a alegação da não aplicação da
qualificadora de meio cruel
, uma vez que o delito praticado não teria excedido ao previsto no próprio tipo penal, diverge do conjunto probatório destacado acima pelas testemunhas, na medida em que o suposto crime aconteceu na
residência
da vítima, com os filhos da vítima na residência, inclusive, com suspeitas de ter sido no quarto da vítima, já que havia sangue na cama da vítima.

E, por fim, a alegação de não incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois a teria conseguido buscar socorro na residência de sua vizinha, não prevalece ante as afirmações de que o filho teria levado a mãe para
a casa da vizinha para obter ajuda, e, ante as suspeitas do sangue no quarto da vítima e a gravidade da lesão sofrida no pescoço. [...]

(Trechos extraídos da sentença de pronúncia vista no ID 282548945)

Destacamos

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelos recorrentes deve ser acolhido parcialmente, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que foi demonstrada nestes autos tão somente em relação ao meio cruel.

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo fútil, colhe-se dos elementos de convicção produzidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
,
a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que,
o
s
informante
s

Elivelton Ferreira da Rocha
e Maria Aparecida da Rocha
e a testemunha Juliana Cristina Dias afirmaram em seus depoimentos
que o motivo provável
foi
o término do relacionamento, o qual o recorrente não aceitava, revelando-se resistente em se conformar com a decisão da vítima
, daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora, vez que evidenciam que o crime pode ter sido cometido
em razão da vítima não requer reatar com Luiz Carlos.

Logo, cumpre consignar que a prova destes autos aponta indícios de que o recorrente, em tese, sentiu-se rejeitado pela vítima, e em razão desse sentimento de inconformismo, em tese, executou-a com facada no pescoço, tornando a conduta típica praticada ainda mais reprovável e autoriza a incidência da agravante do motivo fútil.

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, a referida qualificadora só pode ser afastada quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua aplicação. A propósito, é competência do Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri, analisar se a vingança foi vil ou não, e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime.

Sendo assim, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve ela ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Noutra vertente, no que se refere à qualificadora do
meio
cruel, Cezar Roberto Bitencourt dissertando sobre o tema esclarece que o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima
”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010)

Nesse contexto, observa-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não adentrou propriamente na análise do meio empregado na execução do crime, l
imitando-se a descrever circunstâncias periféricas ao fato, como a ocorrência do delito no interior da residência
da vítima, a presença de seus filhos e a suspeita de ter sido consumado em seu quarto, em razão da presença de sangue sobre a cama. Tais elementos, embora relevantes para a compreensão do cenário fático,
não evidenciam, por si só, a adoção de método que aumentasse deliberadamente o sofrimento da vítima, aspecto essencial para a caracterização do meio cruel, conforme doutrina
acima mencionada.

Desse modo, a fundamentação utilizada não atende aos pressupostos exigidos para o reconhecimento da referida qualificadora, porquanto não demonstrada a utilização de procedimento especialmente desumano ou desnecessariamente doloroso na consecução do delito, mas apenas circunstâncias
contextuais do fato.

No que con
cerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se pode falar em sua exclusão, uma vez que o recorrente
desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima quando esta
, aparentemente
estava dormindo, sem que pudesse
esboçar
movimento de defesa.

Do que foi exposto, é mister reconhecer a existência de elementos probatórios em relação a possível incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista o
modus operandi,
supostamente, utilizado pelo recorrente na execução do delito pelo qual foi pronunciado.

Ainda acerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia; e, havendo no contexto fático-probatório, indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, é imperiosa as suas manutenções para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por conta disso, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, tal como já asserido linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
recorrido; e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial

provimento
ao recurso interposto por
Luiz Carlos Ferreira
, afasto a qualificadora do meio cruel, mantendo, nos demais termos,
a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de S
ão José do Rio Claro
, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2°,
II e
IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025